Tribunal: TJMT
Processo: 1009167-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009167-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), SIMONE SANTOS - CPF: 013.578.811-00 (RECORRIDO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009167-66.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Mercadopago Representações Ltda

Recorrido(s):

Simone Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA. ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDOS DA INICIAL TÃO SOMENTE PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Narra a parte autora, ora recorrida, que contratou os serviços da empresa reclamada, ora Recorrente, para realização de transações comerciais por meio de uma maquineta, contudo, teve o valor de R$ 4.275,00 bloqueados em sua conta e, posteriormente, a reclamada rescindiu unilateralmente o contrato, encerrou a conta bancária da autora e suspendeu a devolução dos valores, razão pela qual, pleiteou a liberação dos valores pela via judicial.

2.

A pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Da análise do processo e os documentos que o instruem, verifico que razão não assiste a requerida, isto porque, apesar de afirmar que o bloqueio dos valores e o encerramento da conta se deu em decorrência de movimentações suspeitas pelo consumidor, não as comprovou nos autos, tendo apenas realizado meras alegações, sem qualquer lastro mínimo de provas”.

4.

Deste modo, não comprovado que o autor infringiu os termos e condições de uso da plataforma, ônus que incumbia a Recorrente, art 373, II do CPC, deve ser liberados os valores bloqueados no saldo da conta da autora.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,

JULGO PROCEDENTE

os pedidos iniciais e por consequente

CONDENO

a Requerida a obrigação de fazer a liberação do crédito incontroverso existente em conta do Requerente. Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023